Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-06.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS (I)MATERIAIS. LUCROS CESSANTES E AUXÍLIO ACIDENTE. REMESSA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos condenatórios, para que seja afastada a sua exclusiva responsabilidade civil pelo evento danoso (acidente de trânsito).
2. Fatos relevantes. (i) no dia 16 de janeiro de 2020, a motocicleta da parte autora (apelada) teria sido abalroada pelo veículo GM/Chevrolet/ônix, conduzido pelo réu (apelante). (ii) efetivamente, com o intuito de acessar a QS 516/518, a parte ré teria invadido, abruptamente, a 1a Avenida da Samambaia Sul, ao lado do viaduto que liga Samambaia ao Recanto das Emas, onde transitava preferencialmente a parte autora, de modo a causar o abalroamento da porta anterior esquerda do veículo (GM/Chevrolet/ônix) no farol da motocicleta (Honda). (iii) a parte ré afirma que o acidente só teria ocorrido porque o autor trafegava em alta velocidade, não conseguindo frear a tempo da conclusão da manobra de retorno que ela empreendia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a possibilidade de se afastar ou atenuar a culpa exclusiva do réu pelo acidente de trânsito, com as consequências relativas à condenação ao pagamento de lucros cessantes e à reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Além disso, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (Lei n.o 9.507/1993, artigos 29, § 2o e 34).
5. No caso concreto, consoante o acervo probatório (fotografias do local do acidente, boletim de ocorrência e depoimentos pessoais), constata-se que o réu, ao realizar manobra de conversão à esquerda, deixou de observar que as condições de trânsito e de segurança não eram favoráveis, especialmente quando considerado que a pista se encontrava molhada (chuvas) e mal iluminada (noite) e a motocicleta tinha preferência de trânsito, quando então deu causa ao evento danoso.
6. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o apelado (vítima) trafegava em alta velocidade ou praticava qualquer tipo de irregularidade em sua trajetória, o que permitiria, em tese, o reconhecimento de eventual culpa concorrente.
7. Comprovada sua culpa (negligência) exclusiva, o apelante deve reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, artigos 29, § 2o e 34).
8. Os lucros cessantes representam o que a pessoa razoavelmente deixou de lucrar em decorrência de um ato ou evento danoso, e na hipótese de recebimento prévio de auxílio acidentário pelo mesmo fato (caso concreto), há de ser feita a devida compensação entre os valores em comento, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da vítima, o que será realizado a tempo e modo na fase de liquidação.
9. Em razão das lesões físicas experimentadas pelo evento danoso, da necessidade de se submeter a sessões de fisioterapia para recuperação plena dos movimentos, do uso de medicamentos e da incapacidade temporária para o exercício de suas atividades laborais como professor de educação física, tem-se que a dinâmica do acidente configura ato ilícito apto a afetar a integridade física, moral e psicológica do ofendido (apelado) a ponto de caracterizar dano extrapatrimonial razoavelmente estimado em R$ 5.000,00 (CC, artigos 12, 186 e 927).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186, 402, 927, 944 e 949; CPC, arts. 373, inc. II; Lei no 9.503/1997, arts. 29, §2o e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1716799, Rel. Desa. Vera Andrighi. PJe 13.07.2023; TJDFT, Oitava Turma Cível, acórdão 1952098, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro. PJe 13.12.2024; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1395017, Rel. Des. Hector Valverde Santanna. PJe 08.02.2022.